Tribunal: STJ
Processo: 0006679-05.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675667 - RJ (2024/0228723-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GIOVANA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
AGRAVADO
: RENATA MELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: PATRICIA BARBOSA DO VALLE VENTURA COELHO - RJ105457
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 78a59056-01df-4f1e-ac69-87e30210519c

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 78a59056-01df-4f1e-ac69-87e30210519c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675667 - RJ (2024/0228723-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GIOVANA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
AGRAVADO
: RENATA MELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: PATRICIA BARBOSA DO VALLE VENTURA COELHO - RJ105457
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto
da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte
autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto
da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por GIOVANA DA SILVA BATISTA, em face de decisão monocrática
da Presidência desta Corte (fls. 671-672, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte
ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 675-801, e-STJ), no qual o insurgente
sustenta
, afirmando haver impugnado todos os fundamentos de
error in iudicando
inadmissibilidade do recurso especial, inclusive quanto aos artigos 489 e 1.022 do CPC,
Documento eletrônico VDA52863393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:21
Código de Controle do Documento: 06c22ffc-80de-4e00-a9e8-bc2fc7e60150

e aos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ; alega, ainda, nulidade da decisão de
admissibilidade proferida pela 3a Vice-Presidência do TJRJ por se tratar de decisão
padronizada e genérica, sem enfrentamento dos argumentos recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
(“É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”). Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 1.042
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
“destrancar” o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo
STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial.
Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na
sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os olhos
voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de
origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em parte,
do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize a
desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua interposição.
5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno no
agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 727.579/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/12/2017,
[grifou-se]
19/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da
CPC/2015.
dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de
não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
Documento eletrônico VDA52863393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:21
Código de Controle do Documento: 06c22ffc-80de-4e00-a9e8-bc2fc7e60150

reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do
e
I, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1039553/PR,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso (fls. 551-
563), ante: a) ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC; b) incidência dos óbices
das Súmulas 7/STJ e 5/STJ.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 644-655, e-STJ), a parte agravante limitou-
se a impugnar de forma genérica e parcial a decisão agravada, deixando de atender à
dialeticidade recursal.
Com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no
Súmula 7/STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
AREsp n. 1.490.629/SP,
firmou o entendimento de que “a alegação genérica de que o tema discutido
25/08/2021,
no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória,
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais
postos nas instâncias ordinárias”.
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de
art. 932,
2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente,
art. 253,
sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3.
Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015,
firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de
regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1490629/SP,
julgado em
DJe
[grifou-se]
05/08/2021,
25/08/2021)
Documento eletrônico VDA52863393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:21
Código de Controle do Documento: 06c22ffc-80de-4e00-a9e8-bc2fc7e60150

Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a demonstrar, no
caso, por que a aplicação do óbice não demandaria reexame de prova — ônus do qual
não se desincumbiu.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, é no
sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos
suficientes para manter o decisum recorrido, demonstrando que o juízo de
admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52863393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:21
Código de Controle do Documento: 06c22ffc-80de-4e00-a9e8-bc2fc7e60150

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.675.667 / RJ
Número Registro: 2024/0228723-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066790520198190209 202424503317 66790520198190209
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO : FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
AGRAVADO
: RENATA MELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO : PATRICIA BARBOSA DO VALLE VENTURA COELHO - RJ105457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIOVANA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO : FABIO MARTINS AFFONSO - RJ118575
AGRAVADO
: RENATA MELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO : PATRICIA BARBOSA DO VALLE VENTURA COELHO - RJ105457
TERMO
Documento eletrônico VDA53206214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 297b7132-1a68-4e41-bcee-c99c2771f1b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:08
Código de Controle do Documento: 297b7132-1a68-4e41-bcee-c99c2771f1b1